Tribunal: STF
Processo: RE 76785
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-25
Data de publicação: 1974-04-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE OUTRAS FUNÇÕES, MEDIANTE
GRATIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO A VENCIMENTOS DE CARGO
INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS,
POR NÃO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA DE JULGADOS.